Tribunal: TJPA
Processo: 0802639-65.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802639-65.2023.8.14.0040

APELANTE: HCP HOSPITAL DAS CLINICAS DE PARAUAPEBAS LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: MARIA ANTONIA ROSA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0802639-65.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES : HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A E HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PARAUAPEBAS LTDA

ADVOGADO: ANDRÉ MENESCAL GUEDES – OAB/CE 23.931-A

AGRAVADO: MARIA ANTÔNIA ROSA DE SOUSA

ADVOGADO: LEIDSON VALENTE MORAES – OAB/PA 40.002

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Hapvida Assistência Médica S.A. e Hospital das Clínicas de Parauapebas Ltda contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que condenou as apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00. O recurso sustenta, em síntese, ilegitimidade passiva, inexistência de erro médico e ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal impede o conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) exigem que o preparo recursal seja comprovado no ato da interposição do recurso.

4.

A ausência de comprovação do preparo no prazo concedido para regularização implica a deserção do recurso, conforme jurisprudência consolidada.

5.

A inércia dos apelantes em cumprir a determinação de recolhimento do preparo impossibilita o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal é requisito de admissibilidade do recurso e sua ausência implica deserção, impedindo o seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/11/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802639-65.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES : HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A E HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PARAUAPEBAS LTDA

ADVOGADO: ANDRÉ MENESCAL GUEDES – OAB/CE 23.931-A

AGRAVADO: MARIA ANTÔNIA ROSA DE SOUSA

ADVOGADO: LEIDSON VALENTE MORAES – OAB/PA 40.002

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A E HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PARAUAPEBAS LTDA
interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Parauapebas-Pará, que

julgou procedente a pretensão

para:

- “condenar Hapvida Assistência Médica Ltda e HCP Hospital das Clínicas de Parauapebas Ltda a pagarem, solidariamente, à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data desta sentença, e juros legais, contados a partir do evento danoso, correspondentes à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma dos arts. 405 e 406 do CC.”( PJe ID 25122301, páginas 1-6).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

-ilegitimidade passiva
ad causam
da Operadora de Plano de Saúde dada a autonomia do profissional médico;

- prestação de serviços médico – contratuais realizada de forma efetiva;

- óbito da criança não se confunde com a profissionalidade da equipe médica, estabelecimento hospitalar e Operadora do Plano de Saúde;

- imperícia, negligência e imprudência inocorrentes;

- erro médico não comprovado e

- dano moral indenizável não comprovado.

E, ao final, requer:

- concessão de

duplo efeito e

- conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

25123302, páginas 1-17).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 25122312, páginas 1-13).

À minha relatoria em 25.02.2025, por redistribuição.

No PJe ID

25206750 páginas 1-2, consta ordem para recolhimento acertado do preparo, sob pena de deserção.

No PJe ID 25507631, página 1, certifica a Unidade de Processamento Judicial o silêncio dos Apelantes.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0802639-65.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES : HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A E HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PARAUAPEBAS LTDA

ADVOGADO: ANDRÉ MENESCAL GUEDES – OAB/CE 23.931-A

AGRAVADO: MARIA ANTÔNIA ROSA DE SOUSA

ADVOGADO: LEIDSON VALENTE MORAES – OAB/PA 40.002

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise objetiva, percebo que o Recurso sob enfoque é claramente deserto porque
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A E HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PARAUAPEBAS LTDA
não apresentaram o preparo conforme ordem expressa no PJe ID

25206750, páginas 1-2, desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: Deserção.

Nesse sentido.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE 30% SOBRE PROVENTOS DO EXECUTADO.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO
.
AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, determinou o bloqueio mensal de 30% sobre os proventos do executado até a quitação integral da dívida, no valor de R$ 28.972,27. O agravante alegou a impenhorabilidade de salários, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e requereu o desbloqueio integral dos valores. Em contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de deserção e requereu o desprovimento do recurso.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o recurso de Agravo de Instrumento deve ser conhecido, diante da alegação de deserção;
(ii) caso superada a preliminar, analisar a legalidade do bloqueio de percentual sobre os proventos do agravante, à luz da regra da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.007, § 4º, do CPC determina que, em caso de ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o recorrente deve ser intimado para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.
4. No caso concreto, a parte agravante não recolheu o preparo no momento da interposição do recurso e teve indeferido seu pedido de gratuidade de justiça. Intimada a regularizar o preparo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, configurando a deserção.
5
. O art. 932, III, do CPC estabelece que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, incluídos os casos de deserção. Assim, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade.

6. Em face do não conhecimento do recurso por deserção, resta prejudicada a análise do mérito quanto à legalidade do bloqueio dos proventos do agravante.
IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.
Teses de julgamento :
1."
O recurso interposto sem o recolhimento do preparo é inadmissível, salvo quando regularizado dentro do prazo previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC".
2. "O descumprimento do prazo para recolhimento do preparo após a intimação configura deserção do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, caput e § 4º; art. 832, IV; art. 932, III. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.302547-5/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2024, publicação da súmula em 19/12/2024)

Dessarte, o Recurso interposto não preenche os requisitos legais de admissão, levando ao Juízo de Prelibação negativo a não impor maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 15/04/2025